Tribunal: STF
Processo: Rcl 25778
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-09-04
Data de publicação: 2018-09-04

Ementa:
Ementa: SEGUNDO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONCESSÃO DE REAJUSTE DE 13,23% A SERVIDOR PÚBLICO POR DECISÃO JUDICIAL. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. SÚMULA VINCULANTE 37. VIOLAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. Os recentes pronunciamentos desta Corte são no sentido de que a determinação judicial de incorporação da vantagem referente aos 13,23% (Lei 10.698/2003) importa ofensa à Súmula Vinculante nº 37. Precedentes: Rcl 24271 AgR, Relator Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21-08-2018; Rcl 24272 AgR, Relator Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe-16-05-2017; Rcl 25461 AgR, Relator p/ Acórdão: Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19-12-2017; Rcl 24343 AgR, Relator Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 06-02-2017). 



    2. In casu, a decisão reclamada concluiu que a Lei 10.698/2003 possui caráter de verdadeira revisão geral anual.



    3. Agravo regimental desprovido.